Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INTERDIÇÃO. PESSOA IDOSA. CURATELA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ERRO NO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ENTREVISTA COM A INTERDITANDA. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA CASSADA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Sabe-se que o processo especial de interdição é regido pelo artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, e o artigo 751 prevê que o interditando será entrevistado pelo Juiz. 1.1. No entanto, tal disposição não foi observada pelo Juízo a quo, não tendo sido procedida a entrevista. Essa entrevista não é uma faculdade do Juiz, mas sim, um ato processual indispensável ao procedimento de interdição, que traz proximidade do Juiz com a pessoa interditanda, de modo que auxilia a auferir a real existência da incapacidade, o seu grau, e suas nuances, sendo uma medida de proteção ao direito da pessoa que poderá vir a ser interditada.
2. O art. 752 dispõe que dentro do prazo de 15 (quinze) dias contado da entrevista, o interditando poderá impugnar o pedido. Dessa forma, a ausência de entrevista evidentemente viola o contraditório e a ampla defesa. 2.1. Nesse sentido, assiste razão às partes apelantes e ao Ministério Público, devendo ser cassada a sentença para que seja realizada a entrevista pessoal com a interditanda, levando em consideração que pelos vídeos juntados aos autos e a perícia judicial realizada, a requerida possui capacidade de comunicação.
3. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença anulada.